Tribunal: TJSP
Processo: 0015353-41.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado condenado por infração ao art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03, cometida após a vigência da Lei no 13.497/2017, que equiparou aos crimes hediondos a conduta de 'posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito' – Magistrado de Primeiro Grau que determinou a realização de cálculo de liquidação de penas considerando a referida natureza de crime

Ementa:

Agravo em Execução – Sentenciado condenado por infração ao art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03, cometida após a vigência da Lei no 13.497/2017, que equiparou aos crimes hediondos a conduta de 'posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito' – Magistrado de Primeiro Grau que determinou a realização de cálculo de liquidação de penas considerando a referida natureza de crime equiparado a hediondo – Entendimento que deve prevalecer – Alteração trazida pela Lei no 13.497/2017 que alcança todas as condutas descritas no art. 16 da Lei no 10.826/03, inclusive aquelas previstas no parágrafo único correspondente – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Agravo desprovido.